Tribunal: TJMT
Processo: 0001845-10.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001845-10.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS FLORESTA VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 05.040.979/0001-45 (APELADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (APELADO), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS FLORESTA VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 05.040.979/0001-45 (APELANTE), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (REPRESENTANTE), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDA ROCHA FERNANDES - CPF: 580.447.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS - TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO - DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 -SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.

2.

A Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.1845-10.2016.811.0007 (código 137907), manejada em desfavor de Indústria Comércio Importação e Exportação de Madeiras Floresta Verde Ltda – EPP e Outros,
acolheu exceção de pré-executividade para declarar a prescrição do crédito tributário sob execução, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso alega que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, uma vez que os arts. 93, II e 96 da CF não vedam o recebimento desta ou de quaisquer verbas, havendo vedação neste sentido apenas no art. 95, parágrafo único, da CF relativamente apenas aos juízes e não ao Judiciário como instituição autônoma e independente.

Verbera que vedar a Defensoria Pública de receber os honorários de sucumbência é ir de encontro à essência da Emenda Constitucional n° 80/2014, pois, ao invés de fortalecer a instituição (intenção do Poder Constituinte), na verdade estaria trazendo um retrocesso à Defensoria Pública, privando-a do recebimento dos honorários de sucumbência.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pacífico de que a Defensoria Pública poderá receber verbas sucumbenciais, desde que não atue em face de pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que o Verbete Sumular n.o 421 do STJ encontra-se superado.

Pautado nesses argumentos, pugna, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau (ids. 29673507 a 29673510).

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, alega a não ocorrência do prazo decadencial e quinquenal, uma vez que os fatos geradores da CDA sob execução são de 01/2009 a 01/2010 e a constituição definitiva ocorreu, em sua maioria, no ano de 2012, tendo a sentença afrontado os arts. 173 e 174 do CTN.

Aduz que o prazo prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art.174,
caput
, CTN) e que, no caso, houve a sua interrupção com o despacho que ordenou a citação (26/4/2016).

Verbera que durante o lapso temporal decorrido entre a notificação do lançamento e a constituição definitiva do crédito tributário não corre o prazo prescricional.

Sustenta que não há prescrição intercorrente, visto que a despeito do longo trâmite processual, não houve inércia do Fisco e muito menos paralisação do feito por lapso superior a 05 (cinco) anos por razão de sua desídia.

Por fim, requer, o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau (ids. 29673513 a

29673519).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pugnando pelo desprovimento do apelo da Defensoria Pública (ids. 29673520 a 29673527).

Contrarrazões da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, postulando pelo desprovimento do recurso estatal (id.

29673529).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução Fiscal, acolheu exceção de pré-executividade, para declarar a prescrição da CDA sob execução, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

A despeito da ordem de interposição de ambos os recursos pelos apelantes, passo à análise, primeiramente, por questão de didática, do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Dito isso, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou em
08/04/2016
ação executiva por débito proveniente de infração decorrente da falta de recolhimento de ICMS
referente aos períodos de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010,
débito este

inscrito em dívida ativa e representado pela CDA no 20154035, no montante de R$318.713,89 (trezentos e dezoito mil, setecentos e treze reais e oitenta e nove centavos)(págs.01/02– id.n.

29673997).

O despacho citatório foi proferido em
28/04/2016
e, citado por edital, o executado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal.

Em seguida, por meio da Defensoria Pública, aviou exceção de pré-executividade visando à extinção do crédito tributário objeto da demanda, com base no art. 173, I, do CTN (págs.01/05-id.n.29673999, págs.01/03-id.n.

29673500).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso impugnou a exceção de pré-executividade, a qual, porém, foi acolhida pelo Juízo de origem e extinto o processo executivo, com resolução de mérito (págs.01/05- id.n.

29673502, págs.01/05-id.n.

29673503, pág.01-id.n.

29673504, págs.01/03-id.n.

29673506).

Pois bem.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação"
. (....)
”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013)
g.n.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) g.n.

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA no.
20154035
)
que o prazo prescricional relativamente aos fatos geradores do ano de

2009 iniciou em 01/01/2010 e findou-se em 01/01/2015
,

extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário.

Do mesmo modo,
os fatos geradores ocorridos no ano de 2010
tiveram o início de seu
prazo prescricional em 01/01/2011
, findando-se em 01/01/2016.

Evidente, portanto, a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal, uma vez que decorreu o quinquídio legal antes mesmo da propositura da exordial, ocorrida em
08/04/2016
.

Nesse

sentido:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Recurso não provido
.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) g.n

Assim, deve ser desprovido o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Quanto ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a meu ver, também não merece prosperar.

A despeito da veemente fundamentação da apelante, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado se verifica contra a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante, sendo este o caso dos autos.

Confira-se,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte,
segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV – (...)

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

A matéria, inclusive, resta sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça no Verbete 421, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

In casu
, verifica-se que o executado foi representado pela Defensoria Pública no incidente de exceção de pré-executividade ofertado em desfavor do Estado de Mato Grosso, órgão ao qual está vinculada a referida instituição.

Destarte, evidente o descabimento dos honorários advocatícios neste caso, o mesmo ocorrendo, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC no 80/2014, que alterou o art. 134 da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra ente diverso ao que pertence, pois referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades de cada qual, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

A propósito, veja-se o trecho do seguinte julgado deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”.

Destarte, correta a sentença que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020